Tribunal: TJBA
Processo: 0347347-84.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0347347-84.2013.8.05.0001

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: FLAVIA KIRSCHBAUM e outros (2)

Advogado(s): LEONARDO DE ALMEIDA AZI, GABRIEL CARVALHO E PASSOS, LEONARDO MENDES CRUZ, THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: OAS EMPREENDIMENTOS S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (2)

Advogado(s):LEONARDO MENDES CRUZ, THIAGO MAHFUZ VEZZI, GABRIEL CARVALHO E PASSOS, LEONARDO DE ALMEIDA AZI, CAIO MATOS AZEVEDO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR AFASTADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO INAPLICÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SUBSTITUIÇÃO DO INCC POR ÍNDICE GERAL. APELO DAS RÉS CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ajuizada por consumidora em face das empresas responsáveis por empreendimento imobiliário, com pedido de indenização por danos materiais e morais e obrigação de fazer, em virtude de atraso na entrega de unidade habitacional.

2. Sentença da 13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a mora das rés a partir de 31/07/2011, substituindo o INCC por índice geral (IGP-M) a partir dessa data, e condenando à devolução simples dos valores pagos a maior. Indeferiu os pedidos de indenização e de entrega do bem, com base na
exceptio non adimpleti contractus.

3. Interpostos Apelação Cível pelas rés e Recurso Adesivo pela autora.

4. As rés insurgem-se contra a substituição do índice de correção monetária, a condenação à repetição do indébito e os honorários fixados, alegando excludentes de responsabilidade (chuvas e greves).

5. A autora, por meio de recurso adesivo, impugna o reconhecimento de sua inadimplência, pleiteando a condenação das rés por danos materiais e morais, além da inversão da cláusula penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há cinco questões em discussão: a) saber se há responsabilidade civil das rés pelo atraso na entrega do imóvel; b) saber se se aplica, no caso, a exceptio non adimpleti contractus; c) saber se a autora faz jus à indenização por danos materiais; d) saber se é devida indenização por danos morais; e) saber se a correção monetária do saldo devedor após a mora deve se dar por índice geral e se há direito à repetição do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A mora das rés restou configurada a partir de 31/07/2011, pois não entregaram o imóvel mesmo após o prazo de tolerância contratual, sendo excludentes como chuvas e greves incapazes de afastar sua responsabilidade, por se tratarem de fortuitos internos do risco do empreendimento (art. 14 do CDC).

8. A
exceptio non adimpleti contractus
não se aplica, pois a autora não quitou o saldo devedor em razão da mora das rés na regularização do imóvel, indispensável à liberação do financiamento bancário.

10. A autora demonstrou ter suportado despesas com aluguel e guarda-móveis durante o período de mora (agosto a dezembro de 2011), caracterizando danos emergentes indenizáveis, os quais não podem ser cumulados com cláusula penal (Tema 970/STJ).

11. Também restaram configurados danos morais, considerando os transtornos enfrentados e a frustração da legítima expectativa de mudança para o imóvel, sendo fixada indenização em R$ 20.000,00, conforme precedentes do TJ/BA.

12. Correta a substituição do INCC por índice geral (IGP-M ou IPCA), conforme Tema 996 do STJ, e devida a repetição simples do indébito.

13. Invertido o ônus da sucumbência e majorados os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, considerando o êxito recursal da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Recursos conhecidos. Apelação Cível principal improvida. Recurso Adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A ocorrência de greves e intempéries climáticas não configura força maior ou caso fortuito a justificar atraso na entrega de imóvel, por se tratar de fortuito interno do risco do empreendimento. 2. A regularização documental do imóvel, inclusive com averbação do habite-se, é condição para liberação de financiamento bancário, sendo indevida a imputação de inadimplemento ao comprador em caso de mora da construtora. 3. São devidos danos materiais a título de despesas com moradia e guarda-móveis, quando comprovadas, e danos morais em decorrência de atraso relevante e injustificado na entrega de imóvel residencial. 4. O INCC deve ser substituído por índice de correção geral (IGP-M ou IPCA) no período de mora da construtora, vedada sua incidência após o prazo contratual, sob pena de enriquecimento indevido do fornecedor. 5. A repetição do indébito decorrente de cobrança indevida no período de mora deve ser simples, salvo comprovada má-fé.".

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, 14

Código Civil, art. 476

Código de Processo Civil, arts. 85, § 11; 1.026, § 2º

STJ, Tema 970 – REsp 1.635.428/SC

STJ, Tema 996 – REsp 1.729.593/SP

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no REsp 1781471/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 23/11/2020

TJBA, Apelação Cível n. 0508975-77.2016.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível, j. 17/09/2024

TJBA, Apelação Cível n. 0571747-76.2016.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, j. 14/09/2023

TJBA, Apelação Cível n. 0501910-60.2018.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 29/07/2025
TJBA, Apelação Cível n. 0514717-49.2017.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 5ª Câmara Cível, j. 14/06/2023

TJBA, Apelação Cível n. 0531382-14.2015.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, 2ª Câmara Cível, j. 07/01/2020

TJBA, Apelação Cível n. 0010003-02.2013.8.05.0080, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, 2ª Câmara Cível, j. 26/02/2021

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº
0347347-84.2013.8.05.0001
, em que figuram, como
Recorres e Recorridos, simultaneamente,
OAS EMPREENDIMENTOS S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e
GAFISA S.A
e

FLÁVIA KIRSCHBAUM.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEG
A
R

PROVIMENTO
ao recurso das Rés e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo da Autora, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora